Tribunal: CARF
Processo: 10675.904913/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904913/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.471 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
A certeza e a liquidez do crédito tributário são condições essenciais para a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para admitir que as estimativas parceladas, no
valor de R$10.194,03, façam parte do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.740, da 1a Turma da
DRJ/JFA que deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 24798.04319.291010.1.3.027164.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904913/2011-89
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

que o relatório de retenção de Imposto de Renda em anexo, extraído do livro de
registro de serviços prestados, faz prova de que o imposto retido foi aproveitado tal
como destacado nas respectivas notas fiscais;
que os valores informados no PER/Dcomp são exatamente iguais ao constante
do livro de registro de serviços prestados e àqueles destacados nas notas fiscais
emitidas, ambos documentos que ficam desde já à disposição da autoridade fiscal para
conferência;
que a responsabilidade tributária do contribuinte/requerente, no que toca às
retenções efetuadas, é supletiva, ou seja, a autoridade fiscal somente poderia ter
desconsiderado os créditos ditos ‘não confirmados’ após ter intimado os tomadores a
apresentarem os comprovantes de recolhimento dos tributos retidos, o que desde já se
requer;
que o parcelamento firmado está em vigência e foi parcialmente adimplido, ou
seja, ainda que prevaleça o entendimento da autoridade fiscal, por óbvio, parte do
valor parcelado que compõe o crédito da requerente, deveria ter sido confirmado, o
que desde já se requer;
que o crédito tributário com exigibilidade suspensa (inciso VI do art. 151 do
CTN determina a suspensão da exigibilidade do crédito parcelado) não pode servir de
obstáculo a nenhuma pretensão da contribuinte. A desconsideração do valor objeto de
parcelamento, que compõe o crédito a ser compensado, somente poderia se dar após o
cancelamento deste. Assim, entende ser inconteste que o parcelamento suspende a
exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não pode o Fisco
desconsiderar os valores objeto de parcelamento que compõem o crédito compensado.
A DRJ deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade. Reproduzo o
acórdão:
Acórdão 0940.740 1 a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 28 de junho de 2012
Processo 10675.904913/201189
Interessado TQI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELAMENTO. VALORES.
ESTIMATIVA.
O saldo negativo apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, em
decorrência de valores devidos mensalmente a título de estimativa, não recolhidos no
prazo legal estabelecido para tanto e posteriormente inscritos em parcelamento,
somente se consubstanciará em direito creditório do sujeito passivo tributário e poderá
ser utilizado na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal à medida que forem sendo
devidamente quitadas as parcelas do respectivo parcelamento efetuado, e desde que o
montante já pago exceda o valor devido do imposto de renda ou da contribuição social
apurados.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do direito de repetição de indébito tributário recai sobre o
sujeito passivo, quem o invoca, e o princípio da verdade material não vai a ponto de
vincular a Administração na produção e/ou apresentação de documentos fora do
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

universo de seus registros. Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a
efetividade e liquidez do crédito que a interessada aduz possuir, de acordo com as
normas legais, é obrigação da pretendente.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. PROCURADOR.
Haja vista a existência de determinação legal expressa em sentido contrário,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Cientificada em 04/07/2012 (fl 78), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 03/08/2012 (fl 80).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente reitera os argumentos apresentados em
sua MI e alega o Princípio da Verdade Material para juntar cópia de todas as notas fiscais,
emitidas no ano de 2008. Alega que a compensação não poderia ser indeferida pois, no caso de
retenção de tributos, a responsabilidade pelo recolhimento é dos tomadores dos serviços.
Alega, também, que o parcelamento firmado está em vigência e foi parcialmente
adimplido. "Dessa forma, ainda que prevaleça o entendimento da Turma Julgadora, por óbvio,
parte do "valor parcelado", que compõem o crédito do requerente, deveria ter ser confirmado.
Note-se, porém da tabela constante do despacho decisório, o auditor não confirmou nenhum
valor referente ao parcelamento (coluna: 'Valor Confirmado')".
Cita jurisprudência para concluir que: "Em suma, é inconteste que o parcelamento
do credito tributário suspende a exigibilidade do tributo para todos os fins, motivo pelo qual não
pode o auditor desconsiderar os valores objeto de parcelamento que compõem o crédito
compensado."
Culmina pedindo
a) a suspensão do crédito tributário apurado pela não compensação Integral
declarada na PERD/Dcomp n. 24798.04319.291010.1.3.02-7164, na forma do art.33
do Decreto n. 70.235/19721 c/c §11 do art. 74 da Lei n. 9430/19962;
b) que se conheça do presente recurso voluntário, pois próprio e tempestivo para
no mérito dar-lhe provimento reformando totalmente a decisão ora atacada (acórdão n.
09-40.740 de 28.06.2012), julgando consequentemente procedente os pedidos
formulados quando da manifestação de inconformidade para que01.11.2011, exarado
pela DRF/UBE, homologando a compensação declarada pelo contribuinte na
PERD/Dcomp n °24798.04319.291010.1.3.02-7164, tal como feita, dando por extinto
os créditos tributário pagos/compensados através dela;
c) que todas as intimações sejam encaminhadas para o endereço constante do
rodapé desta, qual seja, Rua Alexandre Marquez, n. 1383, Bairro Osvaldo Rezende,
Uberlândia-MG, CEP 38400-446.
Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
Anexa ao Recurso Voluntário (RV) listagens e cópia de notas fiscais.
Em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2020, através da resolução de
número 1001-000.408, foi decidido, por unanimidade de votos, a conversão do julgamento em
diligência. Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, restou
(peço a devida vênia para repetir):
Diante de todo o exposto, deverá ser feito novo cálculo do direito creditório,
isto em razão das parcelas de composição do crédito relativas às retenções
confirmadas no presente voto.
No Despacho Decisório, o somatório das parcelas de composição do crédito
confirmadas foi de R$ 223.395,64. Somando-se a este os valores confirmados no voto
deste Relator, R$ 1.719,47 (a título de retenções de Imposto de Renda), o valor
confirmado destas passa a ser de R$ 225.115,11.
Como no respectivo período fora apurado um débito de IRPJ no valor de R$
194.126,34, o saldo de IRPJ a pagar dá negativo, no valor de R$ 30.988,77, valor este
que se consubstancia em saldo negativo de IRPJ no respectivo período, ano de 2008.
Como no Despacho Decisório já fora reconhecido, a título de saldo negativo de
IRPJ, o valor de R$ 29.270,30, no presente voto deve ser reconhecida apenas a parcela
remanescente deste, R$ 1.718,47 (R$ 30.988,77 – R$ 29.270,30).
Antes de concluir, cabe ressaltar que o parcelamento tem o condão de suspender
a exigibilidade do crédito tributário, porém não lhe dá a certeza e liquidez exigidas
pelo art. 170 do CTN, como quer fazer quer a manifestante em sua peça de defesa.
A teor do exposto, encaminho meu voto por considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, para reconhecer o crédito adicional no
valor original de R$1.718,47, e assim homologar parcialmente a(s) compensação(ões)
declarada(s), até o limite do crédito reconhecido, ainda disponível.
Antes de adentrarmos ao tema principal, cerne do RV, cabe lembrar à recorrente
que o ônus da prova recai sobre o requerente, segundo o art, 373, do Código de Processo Civil -
CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Então, cabe à recorrente fazer a prova de seu direito.
Quanto ao primeiro pedido para suspender a exigência do crédito tributário,
ressalto que este está suspenso por força do art. 151, inciso III, do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Quanto ao terceiro pedido, relativo ao endereçamento das intimações, a Súmula
CARF 110, assim dispõe:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto ao seu último pedido:
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

Pugna, outrossim, pela manifestação expressa de V. Sas. acerca das matérias
constitucionais e legais acima levantadas, para fins de acesso às instâncias judiciais, na
remota e abstrusa hipótese de manutenção da r. decisão administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade de
normas, consoante a Súmula CARF 2:
Por último, temos que a matéria aqui discutida gira em torno da comprovação das
retenções e quanto à validade de se deduzir estimativas objeto de parcelamento.
A DRJ deixou claro que o ônus da prova recai sobre a recorrente e que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Observa-se que a recorrente anexou a
cópia de notas fiscais e relatórios (que parecem ser registros auxiliares), mas, não anexou cópia
do Livro Razão (ou Diário) que comprova a tributação da receita e, tampouco, prova do
recebimento dos valores líquido dos tributos retidos.
Quanto às retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O mesmo raciocínio aplica-se às retenções. No caso da recorrente, não houve a
comprovação efetiva, de que foram de fato efetuadas, posto que não foram apresentadas as
provas, como as notas fiscais, por exemplo, apresentadas agora em sede de Recurso Voluntário.
Quanto às estimativas, discordo da conclusão das instâncias inferiores, posto que
a não aceitação das estimativas parceladas, pelo seu total, pode acarretar em duplo pagamento,
na medida em que adimplidas. Entendo que não possa ser outra a presunção, já que caso
contrário, ou seja, o não adimplemento das parcelas, acarreta em inscrição do saldo em dívida
ativa.
Portanto, entendo que devam ser aceitas, integralmente, como estimativas do
período, as parcelas objeto de parcelamento, independentemente de terem sido liquidadas
financeiramente, devendo compor o saldo negativo.
Com relação as retenções, reproduzo os termos do voto da diligência:
Entretanto, quanto às retenções, entendo que, em respeito ao Princípio da Verdade
Material, segundo o qual as provas devem ser aceitas em qualquer fase do processo o
que ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesas, o processo deva ser convertido
em diligência.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta, além
de conferir a idoneidade da documentação anexada, confirme que as retenções foram, de
fato, efetuadas e intime o contribuinte a apresentar os documentos contábeis (livros
Razão/Diário) que comprovem a tributação dos rendimentos e o que os valores foram
recebidos líquidos dos tributos retidos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
pleiteado.
A unidade de origem efetuou o trabalho e produziu o seguinte relatório (fl. 2241):
1.O presente processo trata dos PER/Dcomp no 26351.73893.091110.1.7.02-
7218, 24798.04319.291010.1.3.02-7164 e 36896.79819.091110.1.3.02-6282, que
utilizam crédito de Saldo Negativo do IRPJ apurado no ano-calendário 2008 para
compensar débitos diversos.
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

2.No julgamento do Recurso Voluntário, o CARF converteu o processo em
diligência para que a DRF “além de conferir a idoneidade da documentação anexada,
confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas e intime o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário) que comprovem a
tributação dos rendimentos e o que os valores foram recebidos líquidos dos tributos
retidos”.
3.Foi observado que diversas Notas Fiscais anexadas ao processo não
apresentam condições de leitura. Além disso, não foram anexados comprovantes
bancários que comprovem o recebimento das Notas Fiscais pelo valor líquido.
4.Assim, para realizar a diligência determinada pelo CARF, foi emitida a
Intimação no 89/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA na qual foi solicitado ao
contribuinte apresentar:
1. Planilha que demonstre as retenções de cada fonte pagadora em discussão,
contendo: número de cada nota fiscal, data de emissão, valor da nota fiscal, valores
retidos discriminados por tributo, valor líquido, data do recebimento (uma planilha
para cada fonte pagadora).
2. Cópia legível de cada nota fiscal que consta na planilha apresentada.
3. Extratos bancários que comprovem o recebimento das notas fiscais pelo valor
líquido (destacar no extrato o valor recebido e indicar a qual nota fiscal se refere).
4. Cópias legíveis do livro Razão, que comprovem, para cada nota fiscal, a
contabilização da receita, do Imposto de Renda retido na fonte e do valor líquido
recebido.
5. O prazo estabelecido para atendimento à intimação foi de 30 (trinta) dias e a
ciência se deu em 11/11/2020. Porém, o contribuinte não se manifestou no prazo
estabelecido nem solicitou prorrogação do mesmo. Por este motivo, foi emitido
Relatório de Diligência Fiscal no 66/2020-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, que
concluiu pela não comprovação das retenções alegadas.
6. Após ciência do Relatório de Diligência Fiscal, a empresa apresentou petição
na qual discorda do resultado, juntamente com documentos que supostamente
comprovariam o crédito. Assim, foi decidido elaborar novo relatório contemplando
esses documentos.
7. Foi verificado que a empresa não apresentou as cópias das Notas Fiscais
solicitadas, remetendo às que já constavam no processo (fls. 113 a 1084) embora
diversas não ofereçam condições de leitura.
8. O contribuinte anexou extratos bancários do Banco do Brasil e do Banco Real
(fls. 1983 a 2230) totalizando 248 páginas, sem destacar nenhum recebimento nem
especificar a qual nota fiscal se refere.
9. Da mesma forma, não foram apresentadas as planilhas solicitadas com o
resumo das notas fiscais, mas apenas uma “Planilha de liquidação das Notas Fiscais”
às folhas 2231 a 2240, que informa quase todos os recebimentos no Banco Santander,
cujos extratos não foram enviados (apenas três recebimentos pelo Banco do Brasil,
nenhum pelo Banco Real).
10. Portanto, as “provas” apresentadas limitam-se a planilhas e registros
contábeis elaborados pela própria empresa. Porém, a escrituração pura e simples de
um fato não lhe dá o grau de certeza absoluta. É preciso que fique provada sua
ocorrência, por intermédio de documentos hábeis e idôneos, o que não ocorreu.
11. Assim, concluo que o contribuinte não comprovou as retenções alegadas.
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.471 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904913/2011-89

Posteriormente ao fim da diligência, a recorrente solicitou a juntada de mais
documentos (planilha e extratos bancários) que, mais uma vez, que não atendem ao solicitado na
diligência.
Isto posto, entendo que a Unidade de Origem realizou o seu trabalho de maneira
apropriada, diligenciou, intimou o contribuinte, aceitou documentos entregues posteriormente ao
prazo que lhe foi dado, portanto, entendo como correta a sua conclusão.
Consequentemente, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
admitir que as estimativas parceladas, no valor de R$10.194,03, façam parte do saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2008 (01/01/2008 a 31/12/2008).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital